Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1023079-76.2021.8.11.0000
Processo originário: 1004459-89.2021.8.11.0008
Agravante: Denilda Evangelista dos Santos e Elineia Diogo de Paula
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Denilda Evangelista dos Santos e Elinéia Diogo de Paula, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1004459-89.2021.8.11.0008, indeferiu o pedido de benefício da Justiça Gratuita.
Inconformadas, as Recorrentes afirmam que foram acostados aos autos documentos hábeis para comprovar a situação de fragilidade econômica por elas vivenciada.
Afirmam que a Carta de Concessão do benefício previdenciário percebido pela Agravante Denilda, no valor de aproximadamente, R$1.700,00, bem como a CTPS e Certidão Negativa de Imóveis da Agravante Elinéia comprovam a hipossuficiência financeira.
Posto isso, as Agravantes requerem a concessão do efeito ativo, para que lhes seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretendem as Agravantes o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
Denota-se dos autos que Denilda Evangelista dos Santos e Elinéia Diogo de Paula ajuizaram a Ação de Reparação dor Danos Materiais e Morais, contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, objetivando a indenização por danos morais e materiais sofridos, decorrentes de falha na vistoria do veículo, I/Gm Silverado 4.1, Tipo caminhonete, fabricação/modelo 1998/1999.
Nas suas razões iniciais, postularam a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois, não possuem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem causar prejuízos ao respectivo sustento.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV que:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
A questão veio expressa, também, na novel legislação processual civil, que no art. 98, do CPC, dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários do advogado e do perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.
Logo, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos, e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Dos documentos comprobatórios do respectivo estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos, vê-se que além da declaração, a Agravante Denilda juntou aos autos o comprovante de recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez, pelo INSS, no valor de R$1.718,42; ao passo que a Agravante Elinéia apresentou a CTPS e Certidão Negativa de Imóveis, que comprovam que está, atualmente, sem emprego e não possui nenhuma propriedade registrada em seu nome.
Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelas Agravantes pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.
Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a Requerente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.
Nesse sentido:
[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).
Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de a negativa de tal benefício constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5o, XXXV).
Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do 100, do CPC/2015, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário, vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2o e 3o do artigo 98 do CPC/2015.
Feitos esses apontamentos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito ativo, razão pela qual CONCEDO a assistência judiciária gratuita, formulada na ação de base.
À Secretária para que informe ao Douto Juízo de Primeiro Grau a decisão proferida nestes autos, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.